Tribunal: TJMT
Processo: 1025664-27.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO JULGADO. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Ofende a Dialeticidade Recursal quando os Embargos de Declaração não impugnam quaisquer dos fundamentos do acórdão e são utilizados apenas para rediscutir a matéria não conhecida no julgamento do recurso inominado. 2. Declaratórios não conhecidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025664-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE JESUS - CPF: 161.844.401-87 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

RECURSO QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO JULGADO. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.
Ofende
a
Dialeticidade

Recursal

quando

os
Embargos de
Declaração

não

impugnam

quaisquer d
os

fundamentos
do
acórdão
e são
utilizados

apenas

para
rediscutir
a
matéria

não conhecida no julgamento do recurso inominado
.

2.
Declaratórios

não

conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1025664-27.2023.8.11.0002

Embargante
:
MARIA LUCIA DE JESUS

Embargado
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 245685
150/PJe2)
em
face do

acórdão

p
roferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 244489652/PJe
2)
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
de
dialeticidade
.

Quando
os

argumentos
dos Embargos de
Declaração

não

apontam

especificamente

os

vícios
da
decisão

embargada
,
há

violação
do
Princípio
da
Dialeticidade
e,
consequentemente
,
estes

não

devem
ser
conhecidos
,
conforme

preconizam
as
Súmulas
283 e 284 do STF.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS QUE NÃO APONTAM OS VÍCIOS DO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. "É
deficiente
a
fundamentação
dos embargos de
declaração
que
não
indica o
ponto

omisso
,
obscuro

ou

contraditório
do
acórdão
, o que
atrai

a

incidência
da
Súmula
284/STF". (
AgRg
no
AREsp
856.844/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
06/04/2017) 2. As
razões

constantes
dos embargos de
declaração

encontram
-se
divorciadas
dos
fundamentos

existentes
no
acórdão

embargado
,
os
quais
justificaram
o
não

conhecimento
do
agravo

interno
,
fato

este
que, à luz da
jurisprudência

deste
Tribunal Superior,
importa

em

não

conhecimento
do
recurso

aclaratório

por

infringência

ao

princípio
basilar da
dialeticidade
. 3. Embargos
não

conhecidos
. (
EDcl
no
AgInt
no RE
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1017750/RJ, Rel.
Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/10/2018,
DJe
31/10/2018)

No presente caso,
os embargos foram opostos em face do acórdão proferido no ID 244489652/PJe2, contudo não apresentou nenhum vício presente no texto do julgado que pode
ria
ser sanado
por meio dos declaratórios.

Destaca-se que o aresto não conheceu do recurso inominado interposto em razão da ausência de dialeticidade, porquanto não impugnou quaisquer pontos da sentença recorrida.

A propósito, foi devidamente fundamentado que:

“
(...) Há ofensa à dialeticidade quando a sentença julga procedente o pleito indenizatório de férias não gozadas no valor líquido de R$17.462,03 e o recorrente argumenta que o valor deve ser recalculado com base em sua remuneração atual, mas sem demonstrar que o cálculo do juízo
esta
equivocado.
”

Não obstante a isso, v
erifica
-se que a
parte

embargante

simplesmente

tentou

rediscutir
a
matéria

não

conhecida
no
julgamento
do
Recurso
por meio de embargos declaratórios
,
contudo
,
não

apresentou
qual é o
vício

presente
no
acórdão
e nem o respectivo ponto que eventualmente estivesse presente
, o

que impede o
conhecimento
do
s
declaratórios

pel
a mesma razão d
o

r
ecurso

i
nominado
, ante a ausência de dialeticidade
.

Portanto
,
os
embargos
declaração deve
ser rejeitados liminarmente
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
dos
Declaratórios
.

Considerando
que
os

Declaratórios

intempestivos

não

interrompem
o
prazo
para
interposição
de outros
recursos
(STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de
Julgamento
: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
Publicação
:
DJe
03/05/2022),
certifique
-se
o
trânsito

em

julgado
e
devolvam
-se

os
autos à
origem
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024